Tribunal: TJES
Processo: 5006027-78.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006027-78.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE NEVES DIAS
RECORRIDO: MARCIA ROCHA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006027-78.2020.8.08.0012

Recorrente:
JANETE NEVES DIAS

Recorrido(a):
MARCIA ROCHA DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEMANDANTE DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança de prestação de serviços que teriam sido inadimplidos pela parte recorrida desde 2015. Em defesa simples, a recorrida nega a dívida. Em sentença, os pedidos foram julgados improcedentes por ausência de provas, o que é objeto de irresignação recursal pela parte autora.

2. É da inteligência do artigo 373, I, do CPC que ao autor incumbe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se da prova coligida aos autos não restam comprovados os fatos descritos pela parte autora que fundamentaram o pedido de cobrança e de indenização, correta é a sentença que julgou improcedentes os pleitos.

3. Não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do seu crédito, sendo despropositado, na esteira do devido processo legal, pretender que o devedor precise descortinar a inexistência de relação jurídica sem um mínimo esboço de prova prévia da manifestação de vontade negocial de sua parte, que o vincule ao débito e o subjugue à pretensão creditícia insatisfeita.

4. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5. No caso, os recibos de depósitos efetuados pela recorrida e os
print’s
das conversas por aplicativo, embora possam trazer a lume a presunção de relação jurídica entre as partes, não demonstram quais serviços foram prestados e o valor ainda inadimplido, ônus esse que era de incumbência da parte recorrente.

6. Quanto aos danos morais, não constatado ato ilícito que enseje a responsabilização da parte contrária, afasta-se o seu dever de indenizar.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Sem honorários advocatícios, eis que a parte recorrida não foi representada por advogado, nem na fase de conhecimento, tampouco na fase recursal.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.